Tribunal: TJDFT
Processo: 0737254-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. EMPRESA ADMINISTRADA PELA GENITORA DO SENTENCIADO NA RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. RISCO PARA O PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO SENTENCIADO. NÃO PROVIMENTO.
1. Não se olvida que o trabalho externo é de suma importância para o processo de ressocialização, além de servir como instrumento para aferição da disciplina e senso de responsabilidade do apenado. Contudo, o magistrado singular, diante das peculiaridades do caso, decidiu acertadamente, porquanto se trata de empresa administrada pela mãe do sentenciado, e que funciona na própria residência da família, circunstâncias que fragilizam a fiscalização e avaliação das atividades laborativas do preso, colocando em risco a função ressocializadora da pena.
2. Recurso conhecido e improvido